Tribunal: TJBA
Processo: 8058207-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058207-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDCLEITON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO. INQUÉRITOS, AÇÕES PENAIS EM CURSO E REPRESENTAÇÕES POR ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO REDUTOR. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Edcleiton Rodrigues dos Santos pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público pleiteia o afastamento da causa de diminuição da pena e, subsidiariamente, a redução da fração aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com base na existência de inquéritos, ações penais em curso e representações por ato infracional; (ii) a possibilidade de modulação da fração redutora com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inquéritos policiais, ações penais em curso ou representações por atos infracionais sem condenação definitiva não constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas para modular a fração da causa de diminuição de pena, desde que não impliquem, por si sós, no afastamento do redutor, sendo necessária a demonstração concreta da dedicação habitual à atividade criminosa.

5. No caso concreto, embora não haja elementos suficientes para afastar a aplicação do redutor, a apreensão de cocaína e crack, substâncias de elevado poder viciante e destrutivo, justifica a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a redução da pena.

6. A pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixado na sentença, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não se mostram desfavoráveis ao réu.

7. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece no mesmo patamar da pena-base.

8. Na terceira fase, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a pena é reduzida em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e
417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa.

9. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

10. Considerando que a pena privativa de liberdade imposta supera 4 (quatro) anos de reclusão, não é cabível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

V. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

'Inquéritos, ações penais em curso e representações por atos infracionais sem condenação definitiva não são fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado."

"A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas para modular a fração do redutor, desde que não impliquem, isoladamente, no seu afastamento."

"A apreensão de substâncias de elevado poder viciante e destrutivo, como cocaína e crack, justifica a fixação da fração mínima da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado."

"A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos impede a substituição por penas restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, I, e 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139 (REsp nº 1.977.027/PR e REsp nº 1.977.180/PR); STJ, AgRg no AREsp nº 2.107.531/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe de 22/03/2024; STJ, HC nº 910.985/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8058207-66.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado EDCLEITON RODRIGUES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para alterar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, passando-a do patamar máximo de 2/3 (dois terços) para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa
n
o valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, afastando a substituição por penas restritivas de direitos.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4